Tribunal: TJMT
Processo: 1003386-13.2020.8.11.0010
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003386-13.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), SILVANO FRANCA CAVALCANTE - CPF: 964.086.341-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DONIZETE FERREIRA DA COSTA - CPF: 537.399.901-63 (ASSISTENTE), CARLOS ARTHUR GOMES RIBEIRO - CPF: 035.179.831-52 (ASSISTENTE), JOSÉ CARLOS GOMES (VÍTIMA), MARIA ABADIA VIEIRA RIBEIRO - CPF: 387.973.991-91 (VÍTIMA), CLAUDIO HAUBRICHT - CPF: 474.410.469-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE CARLOS GOMES - CPF: 647.398.644-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SILVANO FRANCA CAVALCANTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §1o E §2o-A, I, CP) – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – IMPOSSIBILIDADE – GRAVE AMEAÇA DEVIDAMENTE COMPROVADA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO CONSUMADO E RESISTÊNCIA – INVIABILIDADE – ADEQUAÇÃO DOS FATOS À PRÁTICA DE ROUBO IMPRÓPRIO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – EXERCÍCIO EFETIVO DA GRAVE AMEAÇA – CRIME CONSUMADO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – PROPORCIONALIDADE – PROVIMENTO E MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA FRAÇÃO UTILIZADA NA PENA INTERMEDIÁRIA – MODIFICAÇÃO DA PENA DE MULTA – VINCULAÇÃO AOS PATAMARES UTILIZADOS PARA ELEVAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – READEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Nas hipóteses onde a subtração de coisa alheia móvel tenha precedido a grave ameaça consistente em apontar arma de fogo aos policiais militares que atenderam à ocorrência, com o objetivo de
assegurar a impunidade do crime e/ou a detenção da coisa para si, não restam dúvidas quanto a prática do crime previsto no art. 157, §1o, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, não havendo falar-se em desclassificação para outros tipos penais. O crime de roubo impróprio se consuma com o efetivo emprego de violência ou grave ameaça, o que se deu no caso em tela, conforme amplamente demonstrado pelas provas testemunhais. A aplicação da pena, embora não possua critérios matemáticos definidos na legislação, devem se submeter à proporcionalidade permitindo, inclusive a modificação de ofício por parte do Tribunal, desde que em benefício do condenado. A pena de multa deve vincular-se aos critérios da pena privativa de liberdade e, havendo o redimensionamento desta, imperioso alterar-se aquela.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003386-13.2020.8.11.0010

APELANTE: SILVANO FRANCA CAVALCANTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Silvano França Cavalcanti em face da sentença penal condenatória exarada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT nos autos do processo no 1003386-13.2020.8.11.0010, onde foi condenado à pena de 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e a 389 (trezentos e oitenta e nove) dias-multa por, supostamente, ter incorrido na prática delitiva constante no art. 157, §1o, e §2o-A, inciso I, do Código Penal.

Em suas razões pugna pela reforma da sentença alegando (
a
) que a grave ameaça não ficou comprovada, razão pela qual deve-se desclassificar o crime de roubo impróprio para o de furto (art. 155,
caput
, CP), (
b
) alternativamente, pela desclassificação do crime para furto consumado (art. 155,
caput
, CP) c/c crime de resistência (art. 329 CP), (
c
) pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena relativa à tentativa, (
d
) pelo redimensionamento da fração utilizada para exasperação da pena base, e (
e
) pela redução da pena de multa imposta ao caso (ID 90697056).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 90697061).

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso tão somente para revisão da pena de multa aplicada (ID 96578993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SILVANO FRANCA CAVALCANTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o apelante Silvano França Cavalcante foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso como incurso nas penas do art. 157, §1o e §2o-A, I, do Código Penal, sob a acusação de, no dia 14/11/2020, em horário não especificado, no Sítio Capelinha, estrada Parque Cachoeira da Fumaça, zona rural, na cidade e comarca de Jaciara/MT, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, empregadas a fim de assegurar a detenção do bem e garantir sua impunidade, subtrair pra si coisa alheia móvel (um chuveiro) pertencente à vítima José Carlos Gomes.

Segundo a inicial acusatória, no dia do fato, a Polícia Militar foi informada, via central de emergência, que um homem encapuzado estava no sítio da Sra. Maria Abadia Vieira Ribeiro (Fazenda Brasil) reunindo o gado, razão pela qual deslocaram-se até o local. Ao chegarem, os policiais foram informados pela vítima José Carlos Gomes que o suspeito estava no interior de sua residência, no Sítio Capelinha, vizinho àquela propriedade para onde se deslocaram.

No local, a Polícia Militar encontrou o apelante com uma camisa enrolada em seu rosto para escondê-lo e portando uma arma de fogo. Ao avistar a aproximação dos policiais militares, o apelante teria lhes apontado a arma, levando os milicianos a revidarem a ameaça de agressão, atingindo-o com um tiro na região da panturrilha, oportunidade onde fora preso em flagrante e encaminhado para atendimento médico.

As imputações feitas pelo órgão acusador basearam-se nos depoimentos prestados em sede inquisitorial pelos policiais militares Donizete Ferreira da Costa (Termo de Depoimento no 2041/2020 – ID 90693645) e Carlos Arthur Gomes Ribeiro (Termo de Depoimento no 2042/2020 – ID 90693648), os quais relataram que foram acionados pela central de emergência para atendimento de suposto furto de gado e, ao chegarem ao local, foram informados que o suspeito, que vestia uma calça preta e uma camisa vermelha enrolada na cabeça e portava uma arma, estava dentro da residência da vítima José Carlos Gomes.

Dos depoimentos prestados em sede policial, constatou-se que o suspeito/apelante não obteve êxito na subtração de gados da propriedade de Maria Abadia Vieira Ribeiro, conforme Termos de Declaração no 2044/2020 (90693649) e 2045/2020 (ID 90696951). Todavia, restou apurado no inquérito policial que o apelante teria subtraído um chuveiro da pousada da vítima José Carlos Gomes.

Em seu interrogatório perante a autoridade policial, o apelante alegou que na data dos fatos foi pescar no rio Amaral e decidiu atravessá-lo para pegar manga, momento em que ouviu muitas vozes gritando para que parasse. Disse que não sabia que eram policiais, motivo pelo qual saiu correndo com medo, achando que era alguém que quisesse matá-lo ou roubá-lo e, no momento em que estava pulando a cerca, levou um tiro que o atingiu na panturrilha direita. Relatou que somente então teria percebido que eram policiais. Afirmou que a arma e o chuveiro que foram encontrados não lhe pertenciam, pois estaria somente com um facão na mão.

Devidamente homologada, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em 15/11/2020 (ID 90696968).

Após o recebimento da denúncia (ID 90696973), o apelante apresentou resposta à acusação (ID 90696984) e o juízo de primeiro grau designou audiência de instrução e julgamento, onde foram inquiridas as testemunhas Cláudio Haubritcht, Carlos Artur Gomes Ribeiro e Donizete Ferreira da Costa, da vítima José Carlos Gomes e procedido o interrogatório do apelante.

Com as alegações finais (ID 90697042 e ID 90697045), o juízo
a quo
proferiu sentença (ID 90697048) e condenou o apelante nos termos aqui já mencionados.

Pois bem.

Em seu primeiro argumento, o apelante pugnou pela reforma da sentença alegando que a grave ameaça não restou devidamente comprovada, motivo pelo qual requereu a desclassificação para o crime de furto (art. 155,
caput
, CP).

Aduz a apelação que durante a audiência de instrução e julgamento apenas o PM Donizete Ferreira da Costa mencionou a tentativa falha de disparo da arma de fogo e que há dissonância entre os depoimentos prestados em sede policial e judicial pelo referido policial militar. Relata que o PM Carlos Arthur Gomes Ribeiro afirmou que visualizou o apelante saindo de uma construção com um chuveiro na mão direito e uma espingarda na mão esquerda. A testemunha teria sido categórica neste momento ao dizer que o apelante não a viu e que, após dar a ordem de parada, o apelante teria virado apontado a arma.

Contudo, sublinha o recurso defensivo, que o fato do apelante ter virado rapidamente foi interpretado equivocadamente pelos policiais militares, que entenderam o gesto como uma ameaça, mas que isso jamais teria ocorrido. Alega que em relação às ameaças que o apelante proferiu, que foram ditas após ter sido algemado e que sequer são mencionadas no Boletim de Ocorrência. Suscioa também que o fato do apelante estar com o rosto coberto não pode ser considerado como ameaça. Diante disso, pugnou pela desclassificação do crime de roubo impróprio para furto, uma vez que, no caso, não teria havido dolo de ameaça.

Todavia, da análise da prova dos autos, entendo que o argumento não merece acolhimento, conforme passo a demonstrar.

A vítima José Carlos Gomes, em seu depoimento prestado em juízo, relatou que quando viu o apelante ele estava encapuzado e com uma arma de fogo, motivo pelo qual informou a polícia acerca dos fatos.

A testemunha PM Carlos Arthur Gomes Ribeiro confirmou que a guarnição da Polícia Militar recebeu uma denúncia de que o apelante estaria reunindo gado em uma propriedade para onde se deslocaram. Afirmou que efetivamente o gado estava reunido, mas que não encontraram o apelante no local. Relatou que uma testemunha passou pelo local e disse que o suspeito estava no sitio vizinho, para onde foram. Ao chegarem, afirmou que viram o apelante saindo de uma construção com dois objetos nas mãos, sendo um chuveiro na mão direita e uma arma de fogo do tipo espingarda na mão esquerda. Após se aproximarem falou com o apelante, momento em que este virou apontando a arma de fogo.

Diante da ação do apelante, determinou que ele abaixasse a arma, mas não foi obedecido, motivo pelo qual efetuou cinco disparos. Explicou que após os primeiros disparos, o apelante correu somente parando depois, quando foi constatado que foi atingido. A testemunha também relatou que ouviu o apelante tentando disparar a arma de fogo quando a apontou em sua direção. Por fim destacou que enquanto aguardavam o SAMU o apelante ficou ameaçando a polícia e que estava bastante alterado.

A testemunha PM Donizete Ferreira da Costa destacou que após serem solicitados para atenderem a ocorrência de que uma pessoa com capuz na cabeça estava reunindo gado no sítio da Sra. Maria Abadia, foram até ao local e quando chegaram o Sr. José Carlos avisou que o suspeito estava em sua residência, para onde se deslocaram. Explicou que encontraram o apelante no local com um capuz na cabeça, um chuveiro e uma arma de fogo, que foi apontada para os policiais. Confirmou que efetuou dois disparos e que o apelante saiu correndo, mas o foi preso em seguida. Constado que o apelante foi ferido, acionaram o SAMU. Disse que o apelante estava muito alterado e que xingava e ameaçava os policiais. Relatou que inicialmente o apelante apontou a arma para o PM Carlos Arthur Gomes Ribeiro, que disparou alguns tiros, oportunidade onde o apelante apontou a arma contra a testemunha. Disse que ouviu que o dispositivo da arma de fogo utilizada pelo apelante ser acionado, mas que a arma falhou. A testemunha disse que quando o apelante apontou-lhe a arma, efetuou dois disparos.

Em seu interrogatório o apelante disse que estava caçando tiú quando foi para o sítio ao lado, pois pensava que ninguém morava no local e que estava abandonado. Relatou que realmente encontrou um chuveiro e o pegou, mas

neste momento uma pessoa chegou e disse para que parasse. Afirmou que dias antes tinha tido uma briga, motivo pelo qual saiu correndo, pois pensava que eram pessoas que estavam ali para lhe matar. Disse que se assustou e olhou para trás, mas não percebeu que era a polícia. Afirmou acreditar que a polícia se equivocou com seu movimento repentino, mas que não apontou a arma para os policiais no local. Relatou que não estava encapuzado, tão somente com a camisa na cabeça e que não ameaçou ou xingou os policiais.

Diante desses relatos, tem-se claramente que as provas dos autos são claras em demonstrar que efetivamente o apelante havia subtraído um chuveiro da propriedade da vítima José Carlos Gomes, pois além de sua confissão acerca da subtração, a vítima e os policiais militares relataram tal ocorrência. Quanto à existência do emprego de grave ameaça posterior à subtração, a palavra do acusado encontra-se, além de contraditória quando comparados os interrogatórios realizados em sede policial e judicial, isolada nos autos, sendo as palavras dos policiais Donizete Ferreira da Costa e Carlos Arthur Gomes Ribeiro, harmônicas e uníssonas no sentido de dizer que o apelante, após a subtração do chuveiro da vítima, ter-lhes apontado a arma de fogo, chegando a dispará-la, não havendo a deflagração somente pela falha do instrumento.

Logo, não restam dúvidas de que o agente, logo após a subtração do objeto, empregou grave ameaça para assegurar a detenção da coisa e a impunidade do delito, motivo pelo qual não há falar-se em desclassificação para a prática do crime de furto.

Neste sentido, confira-se: N
.U 1005190-28.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021; N.U 0002335-15.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 13/02/2021; N.U 0000499-04.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021.

Frente ao exposto,
nego provimento
ao pedido formulado para desclassificação do crime de roubo impróprio (art. 157, §1o, CP) para o crime de furto (art. 155,
caput
, CP).

Alternativamente a defesa requereu a desclassificação do crime de roubo impróprio (art. 157, §1o, CP) para o crime de furto (art. 155,
caput
, CP) em concurso material com o crime de resistência (art. 329, CP).

Segundo a defesa, a ameaça perpetrada pelo apelante ocorreu após a consumação do crime de furto, motivo pelo qual a desclassificação é imperiosa. Argumenta que a caracterização do crime de roubo impróprio ocorre quando a grave ameaça ocorre após a subtração do bem, mas imediatamente antes da consumação do delito de furto, mas que no caso, como a grave ameaça ocorreu após a consumação do delito, o apelante deve ser responsabilizado pelo crime de furto (art. 155,
caput
, CP) em concurso material com o crime de resistência (art. 329, CP).

Entretanto a dinâmica dos fatos, comprovados pelos depoimentos das testemunhas, notadamente dos
policiais Donizete Ferreira da Costa e Carlos Arthur Gomes Ribeiro, demonstram que o apelante havia subtraído um chuveiro da propriedade da vítima José Carlos Gomes, sendo encontrado naquele local enquanto ainda promovia a subtração do patrimônio e, ao ser abordado pelos militares, apontou-lhes a arma e tentou dispará-la em evidente ação caracterizadora de grave ameaça destinada à assegurar a impunidade do crime e/ou a detenção da coisa para si, conduta que se amolda perfeitamente aos elementos descritivos constantes no art. 157, §1o, do Código Penal.

Neste ponto, é importante salientar que a prática de roubo impróprio pressupõe a utilização de violência ou de grave ameaça, pouco importando se exercida contra a própria vítima ou contra policiais militares que atenderam à ocorrência. Neste sentido: “
não há como desclassificar o delito de roubo impróprio para os de receptação e resistência, mesmo porque plenamente demonstrado que a violência fora praticada após a subtração justamente para assegurar a impunidade do crime e a própria detenção da coisa, pouco importando que a violência tenha sido praticada contra os policiais que perseguiam os agentes e não contra a vítima
.” (N.U 0007600-69.2012.8.11.0002, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/02/2016, Publicado no DJE 16/02/2016).

Portanto, diante do perfeito enquadramento dos fatos perpetrados pelo apelante à norma incriminadora, inviável a desclassificação do crime de roubo impróprio (art. 157, §1o, CP) para furto consumado (art. 155,
caput
, CP) em concurso material com o crime de resistência (art. 329,
caput
, CP).

Destarte,
nego provimento
ao recurso interposto neste ponto.

A defesa também pugnou, caso mantida a condenação pela prática do crime de roubo impróprio, pelo reconhecimento da tentativa. Alega que a sentença não acolheu o argumento, pois o apelante já teria se apossado do bem e já estaria do lado de fora da residência. Suscita que o apelante ainda estava dentro da construção quando foi abordado pelos policiais militares, sendo preso ao fugir, mas ainda dentro da área do sítio onde os fatos ocorreram.

Deste modo, não teria havido a inversão da posse do bem, pois, como afirmado, o apelante ainda estava dentro daquele local quando foi alvejado e preso.

Todavia,
in casu
, a consumação restou devidamente comprovada. Conforme bem explicou o Des. Rondon Bassil Dower Filho em julgamento recente acerca da matéria, “
consuma-se o crime de Roubo Impróprio quando patente, pelas provas dos autos, o animus furandi do agente, bem como o exercício de violência para garantir a posse da coisa subtraída
” (N.U 0004419-15.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 09/03/2021). No mesmo sentido, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: “
consuma-se o delito de roubo impróprio quando o agente emprega grave ameaça contra a vítima, visando assegurar a posse de bem subtraído
.” (AgRg no AREsp 1705250/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020).

Conquanto doutrinariamente se discuta a possibilidade da tentativa no crime de roubo impróprio, havendo divergência a respeito da matéria, é importante salientar que os defensores desta possibilidade alegam que a tentativa somente seria mensurável quando o agente, após a subtração da coisa, tenta empregar violência ou grave ameaça para assegurar a impunidade do crime ou detenção do objeto, mas não consegue fazê-lo por circunstâncias alheias à sua vontade.

Portanto, devidamente demonstrado que o agente empregou grave ameaça consistente em apontar arma de fogo aos policiais militares que atenderam à ocorrência, com o fim de
assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa para si, afasta-se a possibilidade de reconhecimento da tentativa, pois a consumação delitiva se deu exatamente no momento em que o agente fez uso da referida grave ameaça.

Destarte,
nego provimento
ao recurso neste ponto.

A defesa também requereu a reforma da pena base. Alega que o juízo de primeiro grau valorou negativamente os maus antecedentes do apelante e, por conta disso, exasperou a pena em 1/8 do valor correspondente ao intervalo entre a pena mínima e máxima, razão pela qual pugnou pela aplicação da fração de 1/6 sobre o valor da pena mínima.

Primeiramente é importante reforçar que a jurisprudência já assentou entendimento no sentido de que “
a escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria é garantida ao julgador, sem a fixação de critério aritmético. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (AgRg no HC 604.371/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 03/02/2021).

Embora o critério utilizado pelo juízo de primeiro grau não seja definitivo, deve-se reconhecer que é utilizado pela jurisprudência como uma das formas de cálculo da pena base, entretanto, analisando o caso em tela a partir de suas nuances e particularidades, entendo que o cálculo da primeira fase da dosagem da reprimenda deva ser reformado para que se atenda mais adequadamente às funções de reprovação e prevenção do delito.

Diante da existência de apenas uma circunstância judicial entendo que à pena mínima deva ser acrescido o montante de 06 (seis) meses em decorrência da valoração negativa dos maus antecedentes do agente.

Logo, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Conquanto a defesa não tenha alegado, vislumbro que o juízo de primeiro grau, durante o cálculo da pena provisória, acrescentou à pena o patamar de 19 meses, equivalente a aproximadamente 33% da pena base estipulada na sentença. Todavia, entendo que a elevação da pena em patamar tão elevado destoa não só do entendimento jurisprudencial acerca dos critérios de exasperação da pena, como também atentam contra a proporcionalidade, razão pela qual passo,
de ofício
, à reforma da pena também neste ponto.

Considerando que o apelante é multirreincidente, promovo a compensação parcial da agravante do art. 61, I do Código Penal com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, CP), razão pela qual acrescento à pena 09 (nove) meses de privação de liberdade, equivalente a 1/6 da pena base. Assim, estabeleço a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Por fim, incidindo sobre o caso a majorante prevista no art. 157, §2o-A, I, do Código Penal, acrescento à pena a fração de 2/3 (dois terços) e fixo, definitivamente, a reprimenda em
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado
.

Por fim, o apelante requereu a alteração da pena de multa, sob o argumento de que o juízo de primeiro grau extrapolou o limite imposto pelo art. 49 do Código Penal que é de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Neste ponto é importante salientar que a pena privativa de liberdade foi redimensionada e, consoante o Enunciado 33 deste Tribunal de Justiça, “
a fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.”

Logo, a pena deve ser redimensionada, a fim de que a estreita vinculação e proporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a reprimenda pecuniária sejam mantidas, de modo que fixo a pena de multa em
276 (duzentos e setenta e seis) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para redimensionar as reprimendas impostas e estabeleço a pena privativa de liberdade em
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado
e a pena de multa em
276 (duzentos e setenta e seis) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021